Tribunal: STF
Processo: Rcl 67350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000336-33.2019.8.26.0224), que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação constitucional é ajuizada visando à cassação da referida decisão, com vistas à preservação da competência da C. Suprema Corte para o julgamento do recurso extraordinário interposto pelo parquet e à garantia da autoridade da decisão proferida no ARE 843.989/PR, tema 1.199 de repercussão geral, dado o equívoco perpetrado pelo E. Tribunal de Justiça Bandeirante ao aplicá-lo ao caso concreto. 



    […]



    Ao julgar as apelações interpostas pelo ex-Prefeito Sebastião e pela concessionária GRU-Airport contra a r. sentença de procedência da ação, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não obstante ter reconhecido a existência de irregularidade formal no decorrer do processo legislativo, houve por bem reformar o r. julgado de primeiro grau, decretando a improcedência da ação. 



    O r. decisum concluiu pela aplicação retroativa das modificações introduzidas na LIA pela Lei nº 14.230/202. Relativamente à concessionária GRU-Airport, destacou que a nova redação do artigo 3º da LIA não mais previa a responsabilização do particular beneficiário do ato ímprobo. E, quanto ao ex-Prefeito Sebastião, entendeu que, mesmo sendo incontroverso que ele não instruiu o projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores com os estudos técnicos exigidos pela legislação pertinente, não se vislumbrava qualquer improbidade administrativa, à medida que teria sido observado o regular trâmite legislativo perante a Casa das Leis local, não tendo sido feito prova de que o agente político agiu com a intenção de desfalcar o erário, seja em proveito próprio ou de terceiro (dano efetivo), não se verificando, ainda, o dolo específico exigido pela novel legislação. 



    […]



    A ação foi embasada nas condutas ímprobas dolosas dos artigos 10, inciso VII, e 11, caput e inciso I, da LIA, sendo que o r. juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de procedência, reconheceu expressamente o dolo do ex-Prefeito Sebastião e da concessionária GRU-Airport e o dano ao erário, nos seguintes termos: 



    […]



    A presença do dolo – ainda que genérico - do então Prefeito e da concessionária retira a hipótese da retroatividade prevista no bojo do Tema 1.199, restrita às infrações culposas. 



    Mas não é só: no julgamento do ARE 843.989/PR, o E. Supremo Tribunal Federal destacou que a Lei nº 14.230/2021 apenas havia reiterado a necessidade de demonstração do elemento subjetivo dolo em todas as condutas ímprobas dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Todavia, em nenhum momento a C. Suprema Corte determinou a retroatividade da exigência do dolo específico para a caracterização da conduta ímproba praticada em momento anterior à entrada em vigor do novo diploma legal, tampouco afastou a possibilidade de condenação com base no dolo genérico, consoante admitido por remansosa jurisprudência firmada ao tempo da prática do ato.



    […]



    Assim, impõe-se a cassação do ato reclamado, determinando-se que o E. Tribunal de Justiça Bandeirante afaste a aplicação, no caso concreto, do tema 1.199 de repercussão geral, o qual tratou de hipóteses diversas daquelas que serviram de fundamento para a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 à ação de improbidade ajuizada pelo Município de Guarulhos em face do ex-Prefeito Sebastião e da concessionária GRU Airport. 



    […]



    De proêmio, verifica-se que a renúncia de receita tributária, sem observância das formalidades legais, é conduta ímproba que se coaduna com a figura do artigo 10, inciso VII, da Lei nº 8.429/92. Todavia, diante da manifesta afronta a importantes princípios administrativos – legalidade, moralidade, impessoalidade, interesse público primário -, a ação de improbidade também embasou a conduta do ex-Prefeito Sebastião e da concessionária GRU Airport no artigo 11, caput e inciso I, da LIA. 



    Embora a condenação, em primeiro grau, tenha se dado com base no artigo 10, inciso VII, da Lei nº 8.429/92, a decisão reclamada, ao negar provimento aos agravos internos do parquet, fundamentou a negativa no tema 1.199 de repercussão geral e na retroatividade do rol taxativo da nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade. 



    Todavia, como acima já se antecipou, o tema 1.199 de repercussão geral não tratou da taxatividade do rol do artigo 11, tampouco da sua aplicação imediata às ações em curso. 



    […]



    Por força do princípio da proibição de proteção insuficiente, nem a lei nem o Estado podem apresentar insuficiência em relação à tutela dos direitos fundamentais. O postulado cria um dever de proteção para o Estado - isto é, para o legislador e para o juiz -, que não pode simplesmente ignorar ou desfazer-se de mecanismos de tutela para o fim de garantir a proteção a direitos fundamentais. 



    […]



    Desse modo, a Lei nº 14.230/2021 ofende o princípio da proporcionalidade, conferindo proteção insuficiente à probidade administrativa. 



    […]



    Adicionalmente, verifica-se que a nova redação dada ao artigo 11 pela Lei nº 14.230/2021 promoveu verdadeiro recuo legislativo na tutela da probidade administrativa, o que é vedado por força do princípio da vedação de retrocesso.”



    Requer, ao final, “a suspensão da eficácia da decisão reclamada até que seja decidida a reclamação” e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, para cassar as r. decisões monocráticas do Presidente da Seção de Direito Público e o v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento aos agravos internos, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Sebastião Alves de Almeida, então Prefeito do Município de Guarulhos/SP, e da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., por inobservância dos arts. 165, § 6º, da Constituição Federal e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao editar a Lei Municipal 7.067/2012, que reduziu de 5% para 2% a alíquota do ISS incidente sobre guarda e estacionamento de aeronaves e sobre prestação de serviços aeroportuários executados sob regime de concessão.



    A ação foi julgada procedente, para condenar os réus ao ressarcimento integral do dano, o ex-Prefeito em suspensão dos direitos políticos e a Concessionária em multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por cinco anos.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento às apelações, para julgar improcedente a demanda. Reproduzo a ementa e excerto do voto, especialmente na fração que afasta o elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (eDoc. 9, fls. 2-7):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO DEALÍQUOTA DE ISSQN. GUARULHOS. Indevida a condenação da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A. Nova redação do artigo 3º da Lei nº 14.230/2021 retirou a possibilidade de condenação por ato de improbidade em relação àqueles que mesmo não sendo agentes públicos supostamente se beneficiem do ato ilícito. Afastada também a condenação de SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA. Redução de alíquota determinada por lei aprovada pela Câmara Municipal. Não configurado dolo. Sentença reformada.



    RECURSOS PROVIDOS 



    […]



    Vislumbra-se que a essência da controvérsia da demanda reside na arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 7.067 de 13 de julho de 2012 que reduziu a alíquota ISSQN tendo como beneficiário específico o Aeroporto Internacional.



    Primeiramente destaco que após o julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral do STF, foram definidas as seguintes teses jurídicas com efeito vinculante: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - dolo; 2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Dito isso, de plano entendo que resta prejudicado o pleito em relação a CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A uma vez que a nova redação dada ao artigo 3º da Lei nº 14.230/2021 retirou a possibilidade de condenação por ato de improbidade em relação àqueles que mesmo não sendo agentes públicos supostamente se beneficiem do ato ilícito.



    Outrossim, a concessionária apenas cumpriu determinação legal recolhendo o tributo nos termos da lei em vigor. Não compunha sua competência ou suas atribuições, verificar a constitucionalidade da lei.



    Assim, os supostos atos ímprobos somente serão julgados em relação ao corréu SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA.



    O corréu SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA , Prefeito do Município de Guarulhos, a época dos fatos, apresentou Projeto de lei e após a aprovação da Câmara Municipal, sancionou lei que reduziu alíquota de ISSQN, caracterizando suposta renúncia de receita.



    Contudo, a despeito das alegações da parte autora, e a ausência de estudos técnicos para o impacto dos cofres municiais ante a redução de receita, entendo que não restou demonstrado o propalado ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública, por absoluta falta de comprovação do elemento subjetivo dolo, traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu no artigo 10, VII da LIA, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º e 2º, redação dada pela novel legislação).



    O projeto de lei apresentado cumpriu regular tramite na Câmara Municipal, sendo aprovado, não podendo se imputar ao corréu a responsabilidade pela suposto prejuízo ao erário diante da redução da alíquota. Não se tratou de ato unilateral do Prefeito a concessão do benefício. A redução de alíquota foi estabelecida em Lei municipal que ao que consta não teve sua inconstitucionalidade declarada.



    Ainda que se identifique falha no processo legislativo de promulgação da lei, em razão da falta de parecer técnico, não ficou caracterizado a intenção do corréu Sebastião de desfalque do erário público em proveito próprio ou de terceiro. 



    Não restou tipificada a improbidade, pois esta exige “dano” efetivo ou potencial, querido pelo gestor ou administrador, em seu benefício ou de outrem, ou mesmo de forma difusa, quando a benesse atinge uma categoria ou categorias de favorecidos, sempre no intuito de desfalcar os cofres públicos.



    Portanto, não há sustentação para o acolhimento do pedido.



    Destarte, de rigor a reforma da r. sentença, devendo ser dado provimento aos recursos.



    Pelos motivos expendidos, proponho que seja DADO provimento aos recursos.”



    Desse acórdão foi interposto recurso extraordinário, o qual não foi admitido, nos seguintes termos (eDoc. 12, fls. 6-7):



    “No que diz respeito à questão referente à possibilidade de retroação da nova disciplina da Lei nº 14.230/21,no julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, o col. Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 -revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Em relação às apontadas comprovações de ocorrência de prejuízos ao erário e da existência do elemento subjetivo doloso, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.



    Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (fls. 2.274/2.332), com fulcro no art. 1.030, inciso V,do mesmo Diploma Legal.”



    Posteriormente à negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, foram interpostos Agravos Internos, os quais foram desprovidos, nos termos da ementa (eDoc. 19, fl. 2):



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.



    - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n.843.989/PR TEMA 1199/STF.



    - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF.



    Agravo desprovido.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    O Reclamante alega que as decisões do TJSP no julgamento da apelação e do Recurso Extraordinário, ao afastarem o dolo na prática do ato de improbidade administrativa, violaram o entendimento desta CORTE no Tema 1.199, tendo em vista que “a presença do dolo – ainda que genérico - do então Prefeito e da concessionária retira a hipótese da retroatividade prevista no bojo do Tema 1.199, restrita às infrações culposas”.



    No tocante ao dolo, conforme consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199-RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Em sede de reclamação, a violação ao paradigma invocado deve ser analisada à luz da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, é possível aferir que as decisões proferidas pelo TJSP afastam expressamente a existência de dolo na conduta do então Prefeito de Guarulhos, ao consignar que “não restou demonstrado o propalado ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública, por absoluta falta de comprovação do elemento subjetivo dolo, traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu no artigo 10, VII da LIA”.



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à configuração ou não do dolo na prática do ato de improbidade administrativa seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente